Tribunal: TJSP
Processo: 2121460-80.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
HABEAS CORPUS - Roubo e receptação - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Ordem denegada.